Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719894-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado em face de CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 (autos 0738333-15.2017.8.07.0001), indeferido o pedido de chamamento do feito à ordem e homologado o valor de avaliação de imóvel (R$1.700.000,00), objeto de penhora, determinando sua alienação em leilão judicial, decisão no seguinte teor: “No que se refere às petições de ID 122041716 e 123849645, assinalo que o cumprimento de sentença não é a via adequada para o desfazimento do título executivo transitado em julgado (ID 11945904). O executado claramente confunde as fases cognitiva e executiva e atrasa o desenvolvimento da marcha processual. Por isso, advirto-lhe sobre a necessidade de observância da boa-fé objetiva. Verifico o escoamento do prazo concedido ao ID 118571594, sem que o executado tenha apresentado novas avaliações do bem penhorado. Considerada a ausência de sua irresignação e a fundamentação adequada do laudo apresentado pelo exequente ao ID 114361723, homologo o valor apontado de R$ 1.700.000,00. Assim, defiro a alienação em leilão público do imóvel descrito como "Lote 19, Conjunto A do Condomínio Privê Lago Norte I-Etapa 3. Requisite-se à Secretaria da Fazenda para que informe os débitos tributários incidentes sobre o imóvel, podendo a resposta ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do ofício, que esta decisão substitui. Com a resposta da SEFAZ/DF, dê-se ciência às partes e, após, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico. Para os fins do art. 891, parágrafo único do CPC, fixo o preço mínimo em 70% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio ou rateio de despesas comuns e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão.” (ID125152275 – autos originários). Nas suas razões, o agravante alega que “Em sede de Cumprimento de Sentença, fora atribuído no processo supra a penhora do imóvel situado no Lote 19, Conjunto A do Condomínio Privê Lago Norte – I, Etapa 3, relativo as dívidas de taxas condominiais/associativas” (ID36429934 – p.4). Sustenta que “prestou os devidos esclarecimentos acerca do IMÓVEL LOCALIZADO NO CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE 1 QD 3 CJ A LT 17 e CJB LT 09, no qual NÃO PERTENCEM MAIS AO AGRAVANTE, corroborado ao fato de que o imóvel penhorado é o único bem de família do Agravante” (ID36429934 – p.4). Assevera que “chamou o feito à ordem para esclarecer as obscuridades que assombram o processo, como a ilegalidade constituída pelo Condomínio até Maio de 2016, afirmando que a parte Agravada não possui legitimidade para cobrar dívidas de taxas condominiais, pois o respectivo condomínio não fora reconhecida e somente criou outra convenção em meados de 2016, em vista da Convenção de 2008 ter sido anulada, restando esta incorrendo em ILEGALIDADE E FRAUDE para sua criação, reconhecimento já transitado em julgado no Poder Judiciário brasileiro” (ID36429934 – p.5). Destaca que “houvera a transmissão dos direitos da posse do imóvel, razão pela qual o Agravante deixou de deter dos direitos possessórios em 2017, sendo que sua dívida condominial seria reconhecida apenas a partir do reconhecimento do “condomínio” em Maio de 2016, no mínimo quando da construção de nova convenção haja vista a NULIDADE entendida da outra Convenção de 2008 (e única até então), bem como as cobranças das taxas posteriores à venda do imóvel/posse em meados de 2017” (ID36429934 – p.5). Afirma que “ao contrário do que elucida o juízo a quo, o Agravante impugnou (a avaliação do imóvel) dentro dos preceitos legais, com documentação pertinente quanto ao valor alcançado pela parte Agravada de R$ 1.700.00,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS MIL REAIS) sendo notório que se trata de um valor muito abaixo do que realmente o imóvel guarda de valor” (ID36429934 – p.8). Aponta que o “Condomínio teve sua Assembleia de Abril de 2008 ANULADA, assim como sua Convenção, tendo que restaram todos os seus atos eivados de nulidade” (ID36429934 – p.11), de modo que as “cobranças realizadas por uma instituição que não existiu no mundo jurídico não pode prosperar” (ID36429934 – p.13). Consigna que “existem fraudes envolvendo o Condomínio e seu corpo criador, os quais de toda forma possível tentam alcançar de forma ilegal aquilo que desejam independentemente da legislação” (ID36429934 – p.14). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A relevância da discussão travada é patente, na medida em que resta em discussão acerca de leilão um preço vil do alegado bem de família pertencente ao Agravante, razão pela qual mostra-se imprescindível a suspensão do feito principal até o alcance do resultado deste Agravo de Instrumento, dado o alto risco de alienação do imóvel ora discutido e o total perdimento do resultado útil deste competente recurso. Nesta seara, como medida de justiça, é amplamente demonstrado o perigo de dano e a necessária suspensão do processo principal visto o inerente prejuízo que a parte Agravante irá enfrentar em dois momentos: 1) De ser reconhecido ato ilegal manifestamente reconhecido pelo conspícuo juízo a quo acerca das cobranças condominiais/associativas de condomínio ilegal; 2) O imóvel do Agravante ir para hasta pública por preço vil, abaixo do valor de mercado daquela região, tendo que uma moradia naquela região alcança comprovadamente montantes de aproximadamente TRÊS MILHÕES DE REAIS, conforme comprovada na MANIFESTAÇÃO DE ID N° 117815202. ( ) O mérito em si deste recurso revela sua importância, havendo grave risco da entidade familiar do Agravante perder seu bem residencial por dívida associativa ilegal e leiloado por preço VIL, de forma que a suspensão é medida que se faz necessária, como forma de garantir qualquer injustiça em relação a esta situação e para garantir a análise deste Egrégio Tribunal, sob o prisma e respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( ) A plausibilidade jurídica é FÁTICA, devendo ser analisado à risca a melhor prestação jurisdicional a ser dada ao caso em comendo, situação esta que por si só demonstra a necessária concessão do efeito suspensivo, visto a possibilidade da perda do imóvel por um valor muito abaixo ao avaliado no preço de mercado, bem como não se pode validar ato ilícito que persista nas cobranças condominiais/associativas, principalmente por falta ato jurídico válido de pressuposto da cobrança. Por estas razões, é crucial e, pugna que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, em virtude do resguardo ao duplo grau de jurisdição em prestígio ao efeito devolutivo, mas também para assegurar que um BEM DE FAMÍLIA não seja alienado em preço VIL com respaldo na ilegalidade de cobrança de taxas condominiais por Associação, com o fito de alcançar a prestação jurisdicional do Egrégio Tribunal de Justiça, sob o entendimento do artigo 1.019, I e 995 do Código de Processo Civil.” (ID36429934 – p.19/23). Requer, ao final: “a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019, I do CPC, para assegurar que um BEM DE FAMÍLIA não seja alienado em preço VIL com respaldo na ilegalidade de cobrança de taxas condominiais por Associação anulada e confirmada anulação pelo E. TJDFT, mas principalmente, para não perder o resultado útil deste competente recurso, haja vista a grande probabilidade na falta de suspensão, haja vista o seguimento do processo principal sem que tenha o resultado sido proferido por esta Colenda Corte; b) seja conhecido o presente Agravo, para analisar o pleito recursal do Agravante, vez que presentes todos os requisitos para a admissibilidade do presente recurso, no qual as cobranças realizadas pelo Condomínio não prosperam desde Abril de 2008, em que restou comprovado a invalidade da parte Agravada no mundo jurídico, carecendo de ATO CONSTITUTIVO VÁLIDO, tornando as cobranças instituídas neste interim manifestamente INVALIDADAS como disposto pelo STJ e novamente reconhecida por este Tribunal no ACÓRDÃO DE N° 1428103. c) Por fim, requer que sejam afastadas da cobrança, as taxas anuladas em virtude da anulação da Convenção de 2008 e os atos seguintes, bem como as cobranças das taxas posteriores à venda do imóvel/posse em meados de 2017, a fim de garantir a execução.” (ID36429934 – p.23) – grifei. Preparo recolhido (ID36429955). Os autos foram inicialmente distribuídos à 1a Turma Cível, sob relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, que determinou sua remessa a esta Relatoria em razão de prevenção. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada a preclusão que deve ser reconhecida (art. 932, inciso III do CPC). As alegações relativas a bem de família, ilegalidade de cobrança de taxas condominiais já haviam sido deduzidas e apreciadas no agravo de instrumento no 0706080-98.2022.8.07.0000. Manifesta a por preclusão. Como bem destacado pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira (ID36523836), no citado agravo de instrumento no 0706080-98.2022.8.07.0000 (decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora - ID109582093, autos originários), o agravante YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI sustentou: a) o imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte 1 QD 3, Conjunto A, Lote 17 não mais faria parte de seu patrimônio; b) referido imóvel consubstancia bem de família; b) o condomínio agravado não poderia cobrar dívidas condominias dada a nulidade de atos constitutivos (ID33060730, AGI 0706080-98.2022.8.07.0000). Referido agravo de instrumento foi desprovido conforme ementa do Acórdão no 1422328: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/90. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Federal 8.009/90 não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 2. Assim, para se definir impenhorabilidade do imóvel requerido, imprescindível a prova de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar, o que não demonstrado nos autos. Embora a alegação no sentido, a prova dos autos é no sentido de não se cuidar de imóvel utilizado para a sua moradia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1422328, 07060809820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, como dito, neste agravo (AI 0719894-80.2022.8.07.0000), reitera as alegações relativas a: o imóvel localizado no Condomínio Privê Lago Norte 1 QD 3, Conjunto A, Lote 17 não mais integra seu patrimônio; b) o imóvel penhorado é bem de família; c) ilegitimidade do condomínio agravado para cobrar dívidas condominias em razão de nulidade de convenção e de “Assembleia de Abril de 2008” (ID36429934 – p.13). Evidente a preclusão. E acrescenta: a avaliação de imóvel configura “preço vil”, matéria igualmente preclusa: veja-se que foi intimado quanto à avaliação do imóvel (ID114807898 - autos originários). E requereu naquela oportunidade, o “prazo de 10 dias para que esta parte anexe aos autos avaliação por outros profissionais, a fim de que se tenham outros parâmetros de análises e até mesmo para completar 3 orçamentos” (ID117815202, autos originários), o que lhe foi deferido pela decisão - ID118571594 - autos originários). No entanto, não trouxe as avaliações, prazo que se esgotou em 07/04/2022 conforme se depreende do andamento processual. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal -, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois as questões postas se encontram preclusas, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora